Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601588-71.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
21/09/2022
Número: 0601588-71.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 17/08/2022
Processo referência: 06015652820226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL - EVALDO SOARES, CARGO: DEPUTADO ESTADUAL - IMPUGNAÇÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
EVALDO SOARES (REQUERENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
Ministério Público Eleitoral (IMPUGNANTE)
EVALDO SOARES (IMPUGNADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43115
440
12/09/2022 21:29 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.174

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601588-71.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
REQUERENTE: EVALDO SOARES
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
IMPUGNANTE: Ministério Público Eleitoral
IMPUGNADO: EVALDO SOARES
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. REGISTRO
D E
C A N D I D A T U R A .
N Ã O
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS
OBRIGATÓRIOS. IMPUGNAÇÃO. CRIME
DE CONCUSSÃO. ARTIGO 305 DO
C Ó D I G O
P E N A L
M I L I T A R .
INELEGIBILIDADE. CONFIGURADA.
REGISTRO INDEFERIDO.

1. A não apresentação da certidão da
Justiça Militar Estadual de 1º Grau, bem
como das certidões de objeto e pé do feito
claramente indicado na certidão da Justiça
Estadual de 2º Grau e, tampouco, dos autos
de execução penal correspondentes,
exigidas pelo artigo 27, § 7º, da resolução
TSE nº 23.609/2019, constitui motivo
bastante para o indeferimento do registro de
candidatura. Precedentes.

2. Comprovado, na Ação de Impugnação de
Registro de Candidatura, que o impugnado
foi condenado pelo crime de concussão,
previsto no artigo 305 do Código Penal
Militar, sendo a pena extinta há menos de
oito anos, a inelegibilidade é manifesta.
Precedentes.
Num. 43115440 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

3. A administração militar integra o conceito
de administração pública. Precedente.

4. Em que pese o abuso de autoridade, aqui
entendido em sentido lato, seja inerente ao
próprio tipo penal da concussão praticada
pelo militar, isso não equipara o injusto ao
crime de abuso de autoridade, que possui
tipificação autônoma na Lei nº 13.869/2019
para diversos tipos de condutas.

5. Ação de Impugnação de Registro de
Candidatura julgada procedente. Registro
de Candidatura indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 12/09/2022

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se do requerimento de registro de candidatura de Evaldo Soares para o cargo de Deputado
Estadual (id. 43039624).

Publicado em 17/08/2022 o edital previsto no artigo 34, inciso II, da resolução TSE nº
23.609/2019 (id. 43053215), o Ministério Público Eleitoral ajuizou Ação de Impugnação ao
Registro de Candidatura - AIRC (id. 43057563), por reputar presente causa de inelegibilidade,
instruindo a pretensão com documentos.

O impugnado foi citado da AIRC em 23/08/2022 (id. 43061157 e 43061165).

Identificando inconsistências no requerimento de registro, a Secretaria Judiciária intimou em
28/08/2022, de ofício, o requerente para apresentar certidão expedida pela Justiça Militar
Estadual (id. 43068273 e 43068405).

Foi protocolada em 30/08/2022 contestação (id. 43071260), firmada pelo advogado Hwidger
Lourenço Ferreira, não constituído nos autos. Na mesma data, referido causídico peticionou (id.
43072216), referindo que "após o protocolo da impugnação à contestação [sic], (...) o advogado
signatário foi informado que o candidato (...) constituiu novo profissional para sua defesa",
requerendo "tornar sem efeito a petição (...) de modo a propiciar a possibilidade do novo
profissional agir em defesa de seu constituinte".

Também na mesma data, foi protocolada contestação (id. 43072410), firmada pelo advogado
Thiago de Araújo Chamulera, instruída com documentos, dentre os quais procuração (id.
Num. 43115440 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

43072517) e certidão da Justiça Militar da União (id. 43072518).

A Secretaria Judiciária prestou informação (id. 43079129), apontando haver as seguintes
inconsistências:

(i) "Apresentou Certidão da Justiça Militar da União não aplicável a Policial Militar Estadual";

(ii) registro de possível causa de inelegibilidade no INFODIP, descrita como "VARA DA JUSTIÇA
MILITAR ESTADUAL DE CURITIBA/PR 0013343-47.2016.8.16.0013; Número dos Autos de
Execução 0002479-42.2019.8.16.0013";

(iii) registro de possível causa de inelegibilidade no cadastro eleitoral, descrita como "Cod.: ASE
540 Motivo: 4 Data: 28/11/2019 Informações obtidas da base de dados do Cadastro Eleitoral em:
15/08/2022 10:57:13 PROC 013343-47.2016.8.16.0013/VMILEST/CURITIBA/PR - objeto da
impugnação".

Foi certificado que o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários do União Brasil foi
deferido nos autos de RCand nº 0601565-28.2022.6.16.0000 (id. 43080916).

Face à inexistência de pedido de produção de outras provas pelas partes, foi declarada não
aberta a fase de instrução probatória e dispensadas as alegações finais, abrindo-se vista à
Procuradoria Regional Eleitoral para manifestar-se quanto aos documentos e questões de direito
apresentados com a contestação, tudo na forma dos §§ 3º e 4º do artigo 43 da resolução TSE nº
23.609/2019 (id. 43086223).

O requerente apresentou certidão expedida pelo TJPR (id. 43092602).

Intimada em 05/09/2022 (id. 43089632 e 43089646), a impugnante manifestou-se em 08/09/2022
(id. 43096208).

Vieram os autos conclusos em 08/09/2022 (id. 43096513).

É o relatório.

VOTO

Como relatado, as únicas inconsistências identificadas pela Secretaria
Judiciária referem-se à não apresentação de certidão da Justiça Militar Estadual e à
possível causa de inelegibilidade relacionada aos autos nº 0013343-47.2016.8.16.0013,
que tramitaram na Vara da Justiça Militar Estadual de Curitiba.

Em atenção à primeira, o requerente apresentou certidão da Justiça Estadual
de 2º Grau (id. 43092602), na qual consta a existência da apelação criminal relativa aos
mesmos autos, sem contudo apresentar certidões explicativas, que são obrigatórias por
força do disposto no artigo 27, § 7º, da resolução TSE nº 23.609/2019, in verbis:

Art. 27. O formulário RRC deve ser apresentado com os seguintes
documentos anexados ao CANDex:
(...)
III - certidões criminais para fins eleitorais fornecidas (Lei nº 9.504/1997, art.
Num. 43115440 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

11, § 1º, VII):
(...)
b) pela Justiça Estadual de 1º e 2º graus da circunscrição na qual a candidata
ou o candidato tenha o seu domicílio eleitoral;
c) pelos tribunais competentes, quando as candidatas ou os candidatos
gozarem de foro por prerrogativa de função;
(...)
§ 7º Quando as certidões criminais a que se refere o inciso III do caput forem
positivas, o RRC também deverá ser instruído com as respectivas
certidões de objeto e pé atualizadas de cada um dos processos
indicados, bem como das certidões de execuções criminais, quando for
o caso.
[não destacado no original]

Desse modo, em que pese especificamente intimado a apresentar certidões da
Justiça Militar Estadual, o requerente somente apresentou certidão genérica da Justiça
Estadual de 2º Grau, mas não de 1º Grau, não apresentou certidões explicativas do feito
claramente indicado na certidão que apresentou e, tampouco, certidões explicativas dos
autos de execução penal.

Isso já seria o suficiente para indeferir o seu requerimento de registro de
candidatura, na forma da maciça jurisprudência do TSE e deste Regional, da qual se colhem os
seguintes precedentes:

(...)
2. No caso sub examine, neguei seguimento ao recurso especial, nos
seguintes termos:
"ELEIÇÕES 2014. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO. DEPUTADO
ESTADUAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA
DE CERTIDÃO DA JUSTIÇA MILITAR DE 1º GRAU. INTIMAÇÃO PARA
SANEAMENTO DAS IRREGULARIDADES. JUNTADA DE DOCUMENTOS
EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE ATESTAM APENAS A
CONDIÇÃO DE RESERVISTA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E
OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. MERA
TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTCO DOS
JULGADOS. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO."
3. Ademais, in casu, a documentação apresentada pelo Agravante, em
sede de embargos de declaração, a fls. 46-52 não se presta a suprir a
ausência da certidão da Justiça Militar de 1º Grau, única peça capaz de
preencher integralmente a sua condição de elegibilidade.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
[TSE, REspE nº 113270/RJ, rel. Min. Luiz Fux, PSESS 21/10/2014, não
destacado no original]

(...)
2. Na espécie, ficou expressamente consignado no acórdão regional,
mediante exame soberano do caderno probatório, que não foram juntadas
aos autos as necessárias certidões de objeto e pé alusivas a processos
Num. 43115440 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

penais indicados nas certidões da Justiça Estadual de 1ª instância,
documentos essenciais para a análise do pedido de registro de candidatura.
(...) [TSE, AgRg no REspE nº 060114833/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de
Carvalho Neto, PSESS 23/10/2018]

(...)
2. A não apresentação de certidão criminal da Justiça Estadual, mesmo após
regular intimação, é causa bastante para o indeferimento do registro de
candidatura. Inteligência do artigo 11, § 1º, inciso VII, da Lei nº 9.504/97.
(...) [TRE-PR, RCand nº 06019017120186160000, rel. Jean Carlo Leeck,
PSESS 22/09/2018]

Todavia, a outra inconsistência apontada pela Secretaria também foi objeto de AIRC
ajuizada pela Procuradoria Regional Eleitoral, razão pela qual se passa a avaliá-la em detalhe.

Na inicial da AIRC, a impugnante aponta que o impugnado teria sido condenado
pelo crime de concussão, tipificado pelo artigo 305 do Código Penal Militar, cuja pena teria sido
extinta em 27/11/2019, iniciando-se dessa data o transcurso do prazo de inelegibilidade de oito
anos previsto no artigo 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90.

Para comprovar a alegação, juntou aos autos:

(i) cópia da sentença condenatória proferida pela Vara da Justiça Militar Estadual
nos autos nº 0013343-47.2016.8.16.0013 (id. 43057564), da qual é possível extrair que o
Conselho de Justiça, por unanimidade de votos, condenou o impugnado pela prática do crime do
artigo 305 do CPM, cominando-lhe pena privativa de liberdade de dois anos e seis meses de
reclusão, em regime inicial aberto, vindo a substituir a pena corpórea por duas restritivas de
direitos. A sentença foi publicada em 08/03/2018.

(ii) cópia do acórdão proferido em sede de apelação crime pela Vara da Auditoria da
Justiça Militar de Curitiba (id. 43057565), negando provimento ao recurso.

(iii) guia de execução definitiva da pena (id. 43057616).

(iv) sentença de extinção da punibilidade proferida pelo juízo da Vara de Execução
de Penas e Medidas Alternativas de Curitiba nos autos de execução de pena nº 0002479-
42.2019.8.16.0013, datada de 27/11/2019 (id. 43056717).

(v) comunicação de condenação criminal enviada pela Vara da Justiça Militar
Estadual de Curitiba à Justiça Eleitoral (id. 43057618), na qual consta a relação entre os autos de
condenação e de execução.

(vi) comunicação da extinção de punibilidade enviada pela Vara da Justiça Militar
Estadual de Curitiba à Justiça Eleitoral (id. 43057619), na qual consta como data de extinção da
punibilidade 28/11/2019.

(vi) relatório de conhecimento nº 2754/2022 do MPF (id. 43057620), que trata de
"potencial óbice à candidatura" do impugnado.

Na sua defesa, o impugnado alega que, embora enquadrada a sua conduta no
artigo 305 do CPM, na verdade se trataria de abuso de autoridade e não de crime contra a
administração pública, citando trechos da decisão condenatória, invocando o artigo 2º, inciso I, da
Num. 43115440 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

Lei nº 13.869/2019.

Com isso, sustenta que não estaria configurada a inelegibilidade que, no caso de
abuso de autoridade, demanda a condenação à perda do cargo ou à inabilitação para o exercício
de função pública, como previsto no item 5 do artigo 1º, inciso I, alínea "e", da LC nº 64/90.

Defende que compete à Justiça Eleitoral "valorar e qualificar juridicamente o ilícito
aferido a fim de concluir pela incidência, ou não, nas hipóteses de inelegibilidade", invocando
precedente do TSE nos autos nº 168-13.2012.6.12.0010.

Na sua manifestação à contestação, a Procuradoria Regional Eleitoral refutou essas
alegações, argumentando que o tipo penal do artigo 305 do CPM é uma "figura típica autônoma
(sendo o abuso de poder ínsito ao próprio tipo), e não (...) crime de abuso de autoridade
capitulado na Lei nº 13.869/19".

Pois bem.

A previsão da inelegibilidade em discussão encontra-se na alínea "e" do artigo 1º,
inciso I, da LC nº 64/90. Não há controvérsia quanto à condenação e à data da extinção da
punibilidade, mas apenas quanto ao enquadramento da condenação sofrida pelo impugnado, se
no item 1, como pretende a impugnante, ou no item 5, como defende o impugnado, ambos da já
referida alínea "e", assim redigida:

Art. 1º São inelegíveis:
I - para qualquer cargo:
e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida
por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo
de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada
pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
1. contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e o
patrimônio público; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de 2010)
5. de abuso de autoridade, nos casos em que houver condenação à perda
do cargo ou à inabilitação para o exercício de função pública; (Incluído pela
Lei Complementar nº 135, de 2010)

O artigo 305 do CPM descreve o crime de concussão da seguinte forma:

Art. 305. Exigir, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que
fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.

Referido dispositivo encontra-se inserido no Capítulo III do Título VII do CPM, que
trata "dos crimes contra a administração militar".

Portanto, em que pese o abuso de autoridade, aqui entendido em sentido lato, seja
inerente ao próprio tipo penal militar, isso não equipara o injusto ao crime de abuso de
autoridade, que possui tipificação autônoma na Lei nº 13.869/2019 para diversos tipos de
condutas, inclusive uma similar à aplicada ao impugnado:

Art. 33. Exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de
fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal:
Num. 43115440 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa.
Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem se utiliza de cargo ou
função pública ou invoca a condição de agente público para se eximir de
obrigação legal ou para obter vantagem ou privilégio indevido.
[não destacado no original]

Todavia, a conduta foi praticada pelo impugnado anteriormente à existência da
referida lei, a qual não revogou o artigo 305 do CPM. Em decorrência, ambos os dispositivos
continuam vigentes e não há espaço para que esta Justiça Especializada questione o
enquadramento claramente formulado pela Justiça Militar Estadual, mesmo porque "Não cabe à
Justiça Eleitoral decidir sobre o acerto ou desacerto das decisões proferidas por outros Órgãos
do Judiciário ou dos Tribunais de Contas que configurem causa de inelegibilidade", como
cristalizado na súmula TSE nº 41.

Ainda, a se anotar que o Código Penal também possui previsão específica para o
crime de concussão no seu artigo 316, dirigida ao funcionário público civil, com redação similar à
do artigo 305 do CPM, com distinção apenas quanto à pena aplicável.

Referido artigo 316 encontra-se situado no Capítulo I, nominado "dos crimes
praticados por funcionário público contra a administração em geral", do Título XI, "dos crimes
contra a administração pública", do Código Penal. Ou seja, mesmo no âmbito civil, a tutela recai
sobre o mesmo bem jurídico.

Da conjugação dessas informações decorre que referido delito possui como bem
jurídico tutelado a administração pública, como já referido de passagem pelo Supremo Tribunal
Federal:

EMENTA: - Direito Constitucional, Penal e Processual Penal Militar. Crime de
concussão imputado a funcionário público municipal, agindo na qualidade de
Secretário de Junta de Serviço Militar. Crime militar (arts. 305 e 9 , inc. III, "a"
do Código Penal Militar). Lei nº 4.375, de 17.8.1964, art. 11, § 1º.
Competência da Justiça Militar (art. 124, parágrafo único, da Constituição
Federal). Recebimento da denúncia (artigos 77 e 78, "a", do Código de
Processo Penal Militar e art. 30, inc. I, da Lei nº 8.457, de 4.9.1992.
1. O crime de concussão é previsto tanto no Código Penal comum (art. 316)
quanto no Código Penal Militar (art. 305).
2. Caracteriza-se, em tese, como crime militar o de concussão, quando
praticado por funcionário público municipal, agindo na qualidade de
Secretário de Junta de Serviço Militar, em face do que conjugadamente
dispõem o parágrafo único do art. 124 da Constituição Federal, o art. 9º, inc.
III, "a", do Código Penal Militar, e o art. 11, § 1º, da Lei nº 4.375, de
17.8.1964, já que, de certa forma, o delito atinge a ordem da
administração militar, ao menos em sua imagem perante a opinião pública,
mesmo que vítimas, sob aspecto patrimonial, sejam outros cidadãos e não a
administração.
3. Compete à Justiça Militar o processo e julgamento de imputações dessa
natureza e espécie, em face dos mesmos dispositivos constitucional e legais.
4. Havendo-se limitado o Juiz-Auditor Militar, atuando no 1º grau de
jurisdição, nesse caso, a rejeitar a denúncia, por incompetência da Justiça
Militar (art. 78, alínea "b", do Código de Processo Penal Militar), o Superior
Tribunal Militar podia afastar a declaração de incompetência, como fez, mas
Num. 43115440 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

não, desde logo, receber a denúncia, já que o Magistrado não chegou a
decidir sobre seus demais requisitos (artigos 77 e 78).
5. "Habeas Corpus" deferido, em parte, ou seja, apenas para anular o
acórdão do S.T.M., no ponto em que, desde logo, recebeu a denúncia,
devendo o Juiz-Auditor prosseguir no exame desta, decidindo se a recebe ou
rejeita, sem retomar, porém, a questão relativa à competência da Justiça
Militar, que ficou resolvida corretamente pela Corte Superior.
[STF, 1ª Turma, HC nº 73602, rel. Min. Sydney Sanches, DJ 18/04/1997, não
destacado no original]

Na mesma linha, este Regional já decidiu que:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
IMPUGNAÇÃO. CONDENAÇÃO POR CRIME DE DESACATO PREVISTO
NO CÓDIGO PENAL MILITAR. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO.
PENA EXTINTA. REGISTRO INDEFERIDO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE
INELEGIBILIDADE PREVISTA NA ALÍNEA "e" DO INCISO I DO ART. 1º, DA
LC Nº 64/1990. RECURSO NÃO PROVIDO.
A existência de sentença penal condenatória transitada em julgado pelo
cometimento de crime contra a administração pública implica a inelegibilidade
do condenado até o transcurso de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
O bem jurídico tutelado é a administração pública de forma geral,
englobando inclusive os crimes praticados contra a administração
pública militar.
Recurso conhecido e não provido.
[TRE-PR, RE nº 06001234520206160146, rel. Des. Vitor Roberto Silva,
PSESS 14/11/2020, não destacado no original]

Assim, estando bem estabelecido que o crime de concussão previsto no artigo 305
do CPM integra o rol dos delitos contra a administração militar, que por sua vez integra o conceito
de administração pública, patente a inelegibilidade do impugnado.

Conclusão

Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE a Ação de Impugnação ao Registro de
Candidatura e, em decorrência, INDEFIRO o registro de candidatura a Evaldo Soares, por estar
inelegível, bem como por não ter apresentado integralmente a documentação obrigatória.

Notifique-se o partido/federação/coligação para, querendo, promover a substituição
do(a) candidato(a), no prazo do § 1º do artigo 72 da Resolução TSE nº 23.609/2019,
cientificando-o(a) que deve ainda observar a data limite do § 3º do mesmo dispositivo.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601588-71.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - REQUERENTE: EVALDO SOARES -
Advogados do REQUERENTE: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE
Num. 43115440 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865

ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL - IMPUGNANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL - IMPUGNADO: EVALDO
SOARES - Advogados do IMPUGNADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A,
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte julgou procedente a impugnação e indeferiu o pedido de
registro, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 12.09.2022.

Num. 43115440 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 12/09/2022 21:29:15
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091221291573300000042082865
Número do documento: 22091221291573300000042082865